Tribunal: TJMT
Processo: 8010028-08.2014.8.11.0101
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010028-08.2014.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEI AMILTON FORMIGONI - ME - CNPJ: 00.474.144/0001-80 (RECORRENTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 05.607.657/0001-35 (RECORRIDO), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), TANIA MARA ROSA FINGER - CPF: 880.559.739-20 (ADVOGADO), ANDRE MARCOS CAMPEDELLI - CPF: 076.750.298-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010028-08.2014.8.11.0101

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cláudia/MT

Recorrente(s):

Nei Amilton Formigoni - ME

Recorrido(s):

Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MANUTENÇÃO DO LOCAL E RAMO DE ATIVIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. UTILIZAÇÃO DO CADASTRO DO LOCADOR PELO LOCATÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO ESTABELECIMENTO À MARGEM DA INSCRIÇÃO DO EMPRESÁRIO NA JUNTA COMERCIAL. CONDIÇÃO A PRODUÇÃO DE EFEITOS A TERCEIROS. ARTIGO 1.144 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A empresa Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que celebrou contrato de locação de imóvel comercial com o Sr. Crispiano Antônio Pagliarini Medeiros, onde este passou a administrar e utilizar o prédio onde funcionava o seu estabelecimento comercial. Contudo, ao término da locação, descobriu que o Locatário havia utilizado o CNPJ da empresa Locadora, sem a sua devida autorização, para efetuar compra de mercadorias junto a empresa Recorrida, ficando inadimplente com a última parcela, dando causa a inscrição do nome da empresa Locadora, ora Recorrente, nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.181,75, vencido em 05.05.2010. Em razão de tais fatos, pleiteia a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral.

2. No presente caso, restou incontroverso que a Recorrente alienou o seu estabelecimento comercial em 01/12/2009, bem como que o seu cadastro (CNPJ) foi utilizado pelo Locatário para aquisição de mercadorias fornecidas pela Recorrida, que, uma vez inadimplida a duplicada referente a compras de tais mercadorias, ensejou a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Nos termos do disposto no art. 1.144 do Código Civil, a alienação do estabelecimento comercial só produz efeitos contra terceiros depois de averbada à margem da inscrição do empresário ou da sociedade na junta comercial, in verbis:

Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.

4. No caso em tela, o contrato particular celebrado entre as partes (Locador e Locatário) não foi registrado na Junta Comercial para que pudesse produzir efeitos a terceiros, conforme disciplina o art. 1.144 do Código Civil.

5. A empresa Recorrente não demonstrou que realizou a averbação da alienação do estabelecimento à margem da inscrição do empresário na junta comercial, não observando o ônus de conferir publicidade à alienação de seu estabelecimento comercial.

6. Cabe ainda acrescentar que, aparentemente, houve a continuidade do negócio, no mesmo ponto comercial e no mesmo ramo de atividade, fazendo com que a Recorrida entregasse suas mercadorias e emitisse nota fiscal em nome da empresa Recorrente, cujos dados foram fornecidos pelo Locatário do ponto.

7. Eis o que consta na cláusula terceira do contrato de locação:

8. Com efeito, tendo em vista que houve a continuidade do negócio, no mesmo ramo de atividade do estabelecimento, não há como imputar conduta desidiosa à Recorrida, que na condição de fornecedora habitual presumiu ser legítima a operação.

9. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“A problemática trazida aos autos pelo promovente é que pelo período de 01.12.2009 a 30.11.2010 alugou o prédio que funcionava o seu estabelecimento ao terceiro Crispiano Antonio Pagliarini Medeiros, tendo este utilizado o seu CNPJ sem a devida autorização para efetuar a compra junto à empresa promovida, ficando inadimplente com a última parcela e consequentemente, resultando na negativação do nome do autor (...)Pelos documentos acostados aos autos, especialmente corpo do e-mail e espelho da situação cadastral, observa-se que as tratativas da compra efetuada junto à promovida foram feitas diretamente com a pessoa de “Crispiano” ou “Cristiano”, entretanto a requerida pleiteou pela aplicação da teoria da aparência, uma vez que a promovente não alugou apenas o prédio onde era o comércio, mas o estabelecimento comercial também, motivo pelo qual não havia como saber que o terceiro não tinha poderes para realizar comprar com o CNPJ do antigo proprietário (...)
Em atenção ao mencionado artigo e uma breve análise do contrato particular de locação de imóvel comercial firmado entre o promovente e o terceiro Crispiano, verifica-se que não houve a regularização do arrendamento à margem da inscrição do empresário ou da sociedade na junta comercial para tornar público o contrato confeccionado. Portanto, a parte autora não se desincumbiu do ônus de conferir publicidade ao contrato de locação do seu estabelecimento comercial. Sem tal providência, não se poderia exigir que a promovida tivesse conhecimento do fato e tomasse as devidas precauções. O negócio, simplesmente, teve continuidade, no mesmo ponto comercial e no mesmo ramo de atividade, o que levou a promovida a entregar as mercadorias e emitir nota fiscal em nome da empresa autora, cujos dados possivelmente foram informados pelo locatário.

Com efeito, a teoria da aparência tem a finalidade de proteção dos terceiros de boa-fé. E, no presente caso, têm-se que a promovida, de boa-fé, legitimamente presumiu ser regular a operação comercial realizada
(...) Diante disso, comprovada a existência de pedido em nome da parte autora, a emissão da respectiva nota fiscal e a entrega dos produtos, não há como reputar ilícita a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito”.

10. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO – SUB-ROGAÇÃO EM CONTRATO CELEBRADO PELA RÉ COM TERCEIRO – CONTINUIDADE NA UTILIZAÇÃO DA MARCA E SERVIÇOS INCONTROVERSA – CONSEQUENTE VIGÊNCIA DO PACTO – ART. 1.144 DO CÓDIGO CIVIL QUE SE REFERE A PUBLICIDADE DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E NÃO AOS PACTOS REALIZADOS PELO ALIENANTE COM TERCEIRO – AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA RÉ SOBRE A TRANSFERÊNCIA – SUB-ROGAÇÃO NÃO OBSTADA – ART. 1.148 DO CÓDIGO CIVIL – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR – 8a C. CÍVEL – 0007672-82.2016.8.16.0194 – CURITIBA – REL. JUIZ ADEMIR RIBEIRO RICHTER – J. 03.08.2020)

EMENTA PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. CERCEAMNETO DE DEFESA. AFASTADAS. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. UTILIZAÇÃO DO CADASTRO DA AUTORA PELO ADQUIRENTE PARA A COMPRA DE MERCADORIAS. AVERBAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO ESTABELECIMENTO À MARGEM DA INSCRIÇÃO DO EMPRESÁRIO NA JUNTA COMERCIAL NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÃO À PRODUÇÃO DE EFEITOS CONTRA TERCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 1144 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO. (N.U 10390-20.2015.8.11.0067, 103902020158110067/2016, NELSON DORIGATTI, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 10/05/2016)

RECURSO INOMINADO. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. UTILIZAÇÃO DO CADASTRO DO AUTOR PELO ADQUIRENTE PARA A COMPRA DE MERCADORIAS. AVERBAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO ESTABELECIMENTO À MARGEM DA INSCRIÇÃO DO EMPRESÁRIO NA JUNTA COMERCIAL NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÃO À PRODUÇÃO DE EFEITOS CONTRA TERCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 1144 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO, ADEMAIS, DO LOCAL E RAMO DE ATIVIDADE DO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA IMPUTÁVEL À DEMANDADA, QUE, DE BOA-FÉ, NA CONDIÇÃO DE FORNECEDORA HABITUAL, PRESUMIU LEGITIMAMENTE A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. CASO CONCRETO EM QUE O AUTOR ALIENOU O ESTABELECIMENTO SEM EXIGIR DO ADQUIRENTE A REGULARIZAÇÃO DO CNPJ APÓS O PRAZO DE 30 DIAS PREVISTO NO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA AUTORA PELO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível No 71004477535, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 71004477535 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014)

11. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator